Tribunal: TJDFT
Processo: 0004904-84.2006.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vistos etc. Diante do havido no trânsito processual no pertinente às intimações endereçadas a Alberto Jorge Madeiro Leite, porquanto realizadas no grau recursal em nome de patrona que não mais o assistia, consoante substabelecimento havido sem reserva de poderes1 e o certificado pela secretaria2, as intimações não alcançaram seu desiderato na forma estabelecida pelo legislador processual (CPC, art. 272, §5o). Assim sendo, afirmo a ineficácia, em relação a ele, da intimação do acórdão que negara provimento, em 2018, aos embargos de declaração que interpusera, restituindo-lhe o prazo para se manifestar sobre o julgado, fluindo o interregno a partir da publicação desta decisão. Assinalo que, em se tratando de julgado colegiado, inviável que haja sua invalidação via de decisão singular, conforme pretendera no petitório que formulara, sendo cabível no âmbito do pedido que formulara somente a repetição da intimação que lhe fora endereçada. I. Brasília-DF, 09 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Substabelecimento de ID 14305154, fl. 2453 (p. 213). 2 Certidão de ID 62323659, fl. 3673.